Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-65.2019.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-65.2019.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO COTLINSKY - CPF: 299.115.919-72 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VASCONCELOS DE MIRANDA - CPF: 034.356.411-42 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO

E CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC –
PREQUESTIONAMENTO -
REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração, opostos
por José
Pupin
Agropecuária e outros
e por Banco Pine S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
que
, à unanimidade, negou provimento
ao
s
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por eles.

José
Pupin
Agropecuária e outros, alegam, em síntese, que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
não reconheceu
a ausência de intimação para prestar novos esclarecimentos sobre a perícia realizada
, bem como
em relação à proporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Banco Pine S.A., por sua vez, alega a existência de contradição, à medida que realizou, durante a instrução processual,
pedido expresso para substituição do
expert
, além de ter sido omisso na medida em que não teria, em tese, analis
ado as preliminares elencadas.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
21218161
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de

dois Embargos de Declaração, opostos por José
Pupin
Agropecuária e outros e por Banco Pine S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por eles.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Passa-se, então, à análise
conjunta
dos dois embargos opostos.

O
s
Embargante
s
sustenta
m
que o acórdão é omisso
e contraditório,

tendo em vista que: (i) não reconheceu a ausência de intimação para prestar novos esclarecimentos sobre a perícia realizada, bem como em relação à proporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais; (
ii
) desconsiderou o pedido expresso para substituição do
expert
, além de ter sido omisso na medida em que não teria, em tese, analisado as preliminares elencadas.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
ou contradição
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu
ambos os

Apelo
s

interpostos
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
a
ausência de prejuízo em relação à suposta ausência de intimação para as partes manifestarem, pela terceira vez, acerca da conclusão obtida pelo laudo pericial
, foi claro ao concluir
a ausência de nulidade a eivar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, bem como
a
razoabilidade dos
valores devidos a título de danos morais
, veja
-
s
e
:

“
[...]
Em sede de preliminar, buscam os Recorrentes a anulação da sentença prolatada, eis que o laudo pericial produzido estaria eivado de ilegalidade, por ter se limitado a exarar conclusões genéricas, sem atentar aos quesitos formulados pelas partes Requeridas.

A tese não merece prosperar. Explico.

Extrai-se do laudo pericial, constante no id. 211415663 dos presentes autos, produzido pelo perito Alisson Fernando Gomes Lopes, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA 22767, que, além de ter produzido considerações preliminares, explanado conceitos e descrito o objeto da investigação, logrou êxito em responder os quesitos apresentados pelas partes, bem como juntou aos autos as referências da análise e fotografias da lavoura analisada.

Diante das impugnações ofertadas pelos Apelantes, o perito judicial juntou aos autos esclarecimentos acerca da conclusão pericial, conforme colhe-se do id. 211415211 dos presentes autos.

Na ocasião, afirmou nos seguintes moldes:

“a) De forma respeitosa, entendo os argumentos estabelecidos nas manifestações juntadas.

b)
Mas, por outro lado, saliento que o presente trabalho, a prova pericial, foi realizada de acordo com as documentações juntadas nos autos, somando ao conhecimento técnico deste expert.

c) A visita in loco, foi direcionada para conhecer e ter um melhor entendimento das localizações das áreas expostas para a realização do estudo pericial.

d) Saliento, também, que por se tratar de uma aplicação realizada no ano de 2018, e levando, em consideração, o efeito residual do produto, fica evidente, que de forma oficial, a impossibilidade de realizar algum tipo de teste laboratorial, seja no solo ou no milho.

e) Portanto, o trabalho foi realizado através das constatações, das partes interessadas, e das documentações juntadas, ao longo do processo.

f) Aqui destaco uma parte do laudo da empresa “Real Brasil Consultoria Ltda”, que teve como objetivo proceder avaliação técnica nas lavouras do milho da Fazenda Mayra [...].

j) Outro ponto, é sempre preciso estar atento às condições ambientais, pois a aplicação de herbicidas é uma atividade complexa e que requer alguns cuidados. Pois, fatores como a velocidade do vento, temperatura, formação de orvalho, umidade relativa do ar, influenciam na eficiência da pulverização.

k) Assim, com todos esses cuidados evitar a deriva. Resumidamente, ocorre quando a trajetória da gota é desviada durante a aplicação de um defensivo, fazendo com que o produto não atinja o alvo desejado. Na prática existem dois aspectos predominantes que provocam à deriva na agricultura: o tamanho das gotas e as condições do vento.

l) Antes de se recomendar um herbicida, é necessário conhecer a tolerância da cultura a esse produto e, também, as suas interações com o ambiente. Esse conhecimento irá permitir ao técnico fazer um diagnóstico de possíveis falhas na aplicação, principalmente em se tratando de deriva.

m) Devemos utilizar técnicas adequadas de aplicação e respeitarmos condições climáticas como ventos inferiores a 10 Km/h; Umidade Relativa superior a 55% e temperatura inferior a 30ºC, e se utilizarmos pulverizadores com regulagens e bicos adequados.

n) Conclui-se que munido das informações, e diante do estudo, que há fatos que comprovam a deriva, e consequentemente as anomalias oriundas da aplicação do defensivo agrícola. Fatos esses, descritos na data do ocorrido, como a condição climática, referentes a velocidade e direção dos ventos, quanto ao resultado dos materiais colhidos para exames laboratoriais e resultando-os com quantidades significativas da molécula do glifosato. Além da distância entre a área aplicada e os talhões atingidos, levando em consideração que a dispersão do produto pode chegar à quilômetros [...]”.

O que se tem, de fato, é a irresignação da parte Apelante quanto à conclusão ofertada pelo perito judicial, visto que não logra êxito em desconstituir a higidez da prova produzida na presente demanda.

Importa registrar que o art. 480 do CPC preceitua que é faculdade do juiz a realização de nova perícia, e isso quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos, visto que houve regular apreciação dos quesitos ofertados pela parte, bem como há conclusão lógica dos fundamentos trazidos pelo expert acerca do objeto da demanda.

O contexto de produção de provas nos autos foi exemplarmente obedecido pelo Juízo a quo, tanto que se pode observar as inúmeras oportunidades das partes em produzi-las, e, apesar das argumentações dos Apelantes em apresentar seu total descontentamento ao resultado do laudo pericial técnico apresentado, conforme mencionado alhures, o perito elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pelas partes, apontando fatores analisados, indicando a metodologia utilizada para alcançar o resultado apontado como justo e devido.

Ocorre que esse inconformismo dos Apelantes não tem o condão de elidir as conclusões do perito, sobretudo porque devidamente justificado e concatenado com os demais elementos de prova.

Destaca-se que o laudo pericial é documento produzido por terceiro imparcial e, por isso, desinteressado na solução da controvérsia, devendo ser utilizado como parâmetro de julgamento.

Neste sentido, não há razão para desconstituir a prova ofertada nos autos. O tema, inclusive, já foi enfrentado pela Corte de Vértice, veja-se:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Portanto, não se constata vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção do laudo pericial em questão.

Ainda, em sede de preliminar, fundamenta a parte Recorrente pela nulidade da sentença, diante da ausência de intimação em relação ao laudo pericial juntado nos autos.

Melhor sorte não socorre os Apelantes.

Após a juntada do laudo pericial, há certidão de impulsionamento, datada de 03 de setembro de 2022, conforme colhe-se do id. 211415664, a fim de oportunizar a manifestação dos litigantes.

Ato contínuo, ambas as partes requeridas juntam impugnação ao laudo pericial, conforme ids. 211415669 e 211415677.

Diante dos petitórios, o perito nomeado pelo Juízo vem apresentar esclarecimentos (id. 211415684).

O Banco Pine S.A. e José
Pupin
Agropecuária e outros apresentaram novas manifestações de impugnação às conclusões periciais (id. 211415202, id. 211415208 e id. 211415221).

Portanto, se verifica que foi oportunizada diversas vezes, à parte Ré, a possibilidade de manifestar-se acerca da prova produzida na demanda, não devendo se falar em nulidade a eivar o feito, especialmente porque não logra êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo.

Conclui-se que foram realizadas diversas manifestações a respeito das conclusões periciais, de forma que a parte Recorrente não tece uma linha acerca de eventual prejuízo que a ausência de
oportunização
de terceira impugnação tenha ocasionado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019,
DJe
05/09/2019)”.

Com essas razões, não se verifica qualquer nulidade a eivar a sentença prolatada, razão pela qual rejeita-se as preliminares arguidas.

(...)

Do mérito.

Reside a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais e materiais indenizáveis em razão da perda da colheita de milho.

Voltando os olhos aos autos, extrai-se da inicial da ação ajuizada pelo Apelado, as seguintes informações acerca dos fatos:

“O Requerente é produtor rural, e explora a atividade agrícola na Fazenda Mayra, localizada no município de Juscimeira/MT, na estrada Cachoeira da Fumaça, Km 20 a esquerda +25km,
melhor
descrita e caracteriza na matrícula nº 604 do Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca. Na respectiva propriedade o Requerente desenvolve o cultivo
do
soja safra, e do milho safrinha. A área cultivada é dividida em talhões, com controle de identificação da variedade da semente utilizada, tamanho do talhão, data da semeadura, população de plantas, espaço entre linhas, operações pós semeadura e evolução da lavoura. No início ano de 2018, após a colheita
do
soja safra, o Requerente iniciou, no mês de fevereiro, o plantio de milho
hibrido
safrinha, sendo que os talhões 10, 12 e 13 foram os primeiros a serem plantados. O talhão 10, com área aproximada de 347 hectares, foi semeado entre a data de 15 a 21 de fevereiro de 2018, sendo plantado a variedade
Hibrido
de milho Syngenta
Viptera
TC em aproximadamente 180 hectares, e a variedade
Hibrido
de milho Syngenta Formula
Viptera
TC em aproximadamente 167 hectares. No talhão 12, com área de aproximadamente 207 hectares, o plantio se deu entre os dias 22 de fevereiro e 05 de março de 2018, sendo semeado
hibrido
de milho Syngenta Formula
Viptera
TC em área de aproximadamente 70 hectares, e
Hibrido
de milho JMEN 3M51 em aproximadamente 130 hectares. Já na área do talhão 13, com aproximadamente 152 hectares, a semeadura ocorreu entre os dias 08
a
15 de fevereiro de 2018, onde foi cultivado o
Hibrido
de milho Syngenta Formula
Viptera
TC em toda a extensão. Em razão do cuidado e zelo despendido pelo Requerente, e da assistência prestada à lavoura, a cultura de milho nos respectivos talhões vinha se desenvolvendo em excelentes condições, até que no intervalo do dia 27 de fevereiro a 05 de março de 2018, foi observado na lavoura, a existência de anomalia. Restou constatado que as plantas que emergiam nos talhões citados, começaram a apresentar aspecto de
fitotoxidade
severa em fase evolutiva, onde já havia cultura em pleno desenvolvimento, se fazendo necessário a adoção de medidas para se investigar a causa da
fitotoxidade
apresentada. No dia 07 de março de 2018, após ser realizado vistoria na área dos talhões mencionados, foi identificado a expansão dos problemas nos talhões. Em razão dos sintomas apresentados na cultura nunca ter acometido as lavouras do Requerente, que já exerce a atividade há vários anos e possui ampla experiência no cultivo do milho safrinha, houve a suspeita de que a anomalia apresentada advinha de fatores externos incidentes na lavoura, uma vez que na fazenda vizinha denominada “Santa Cecília”,
houveram
pulverizações aéreas na cultura de algodão nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2018. A exploração agrícola na Fazenda “Santa Cecília” é realizada pelo Primeiro e Segundo Requeridos, sendo que a propriedade da respectiva área, há época dos fatos, pertencia ao Terceiro Requerido Banco Pine S/A., consoante se verifica na AV.7/.3746 da matrícula nº 3.746 do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira/MT. Destarte, diante da suspeita acima mencionada, o Requerente fez uma “
denuncia
” junto ao INDEA. No dia 09/03/2018, o fiscal Jose Carlos Victor de Matos compareceu a propriedade, e lavrou o TERMO DE INSPEÇÃO nº 031/043/2018, onde realizou as seguintes constatações: ‘Durante a fiscalização foi realizado atendimento a
denuncia
efetuada pela Fazenda Mayra. Foi verificado nos talhões 10, 12 e 13, em uma área de 535 hectares na cultura de milho sintomas de
fitotoxidade
de produto agrotóxico que, de acordo com o produtor foi oriundo de deriva ocasionada por aplicação aérea da propriedade vizinha. O Produtor foi orientado a realizar coleta das plantas e encaminhar para laboratório afim de verificar as moléculas químicas existentes nas mesmas. A fiscalização irá se encaminhar até a propriedade que possivelmente ocasionou os danos com o objetivo de realizar as devidas constatações”. (doc. anexo).’ Após a realização da Inspeção pelo Fiscal do INDEA, e confirmado pelo mesmo a existência de
fitotoxidade
na lavoura de milho, o Requerente solicitou a empresa
Agromissio
– Serviços Agropecuários e Consultoria, responsável pelo acompanhamento e assessoria de sua lavoura, a confecção de “Laudo de Perícia Técnica”, constatando, dentre outros fatores, as condições da lavoura antes e depois da deriva, bem como, quantos hectares haviam sido atingidos, e se encontravam com desenvolvimento da cultura comprometido (...)As conclusões emanadas do laudo, se coadunam completamente as fotos anexas ao mesmo, que evidenciam os danos provocados na cultura de milho, de forma progressiva, ou seja, quanto mais próximo da fazenda “Santa Cecilia”, maior foi a interrupção do desenvolvimento da Lavoura, deixando claro que os danos apresentados decorrem de deriva oriunda de aplicação aérea realizada na respectiva propriedade, onde é cultivado algodão. Logo, da análise do quanto ocorrido na lavoura, restou evidente que os Primeiros Requeridos, ao fazerem uso de herbicida glifosato na fazenda “Santa Cecília” mediante aplicação aérea, não adotaram as cautelas necessárias, e acabaram por acarretar sérios danos a cultura de milho Requerente, que teve aproximadamente 514 hectares de sua lavoura afetados de forma drástica, comprometendo definitivamente todo o potencial produtivo dos talhões atingidos. Apesar dos elementos evidenciados já comprovarem que a
fitotoxidade
que acometeu a lavoura do Requerente era proveniente de deriva decorrente de aplicação aérea do herbicida glifosato na lavoura de algodão da Fazenda “Santa Cecília”, optou o mesmo por propor Ação de Produção Antecipada de Provas em desfavor dos Requeridos JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA, objetivando a produção de todas as provas necessárias à responsabilização dos autores do dano, antes que, em decorrência do tempo, fosse impossível sua obtenção” (sic).

Sobre o tema, registra-se que, segundo a literatura, o glifosato é herbicida amplamente utilizado no Brasil para exterminação de pragas e ervas daninhas, e seu uso elevado pode causar danos às plantas que não são alvo da aplicação, aumentando o número de espécies que podem ser afetadas, causando uma resistência das ervas ao herbicida, relacionando-o com a alteração, no local da aplicação, do metabolismo e compartimentalização (in:
Acquavella
JF, Alexander BH, Mandel JS,
Gustin
C, Baker B, Chapman P,
Bleeke
M.
Glyphosate

biomonitoring
for
farmers

and

their

families
:
results

from

the

Farm
Family
Exposure

Study
.
Environ
Health Perspect. 2004 Mar;112(3):321-6.
doi
: 10.1289/ehp.6667. PMID: 14998747; PMCID: PMC1241861).

No caso dos autos, o debate reside na ocorrência de dano em lavoura de milho, causado pela pulverização de herbicida em plantação de algodão em lavoura vizinha.

Inicialmente, no laudo pericial unilateral apresentado pela parte Autora, ora Apelada, a empresa
AgroMissio
constou que “foi identificado uma possível anomalia encontrada nas plantas com aspecto de
fitotoxidade
severa, em fase evolutiva em todos os talhões onde já havia cultura em pleno desenvolvimento”.

Além disso, constatou-se que “a cultura do milho sofreu um efeito de lesões irreversíveis, com características visuais clássicas por efeito de herbicidas não seletivos à cultura do milho em questão, sem nenhuma possibilidade de recuperação, em toda área afetada em que o milho havia emergido até a data aproximada de 27 de fevereiro de 2018 [...]”. (id. 211410951).

No bojo da Ação de Produção Antecipada de Prova, na perícia realizada pela Real Brasil Consultoria, verificou-se que “conforme presentado no quadro 10 de laudo, as amostras analisadas apresentaram sintomas de glifosato”. Ainda que “quando da data desta diligência (10/05/2018), a lavoura encontrava-se em estágio avançado de desenvolvimento, com aspectos visuais demonstrando plantas fracas e com seu desenvolvimento visivelmente prejudicado. Nesta fase não seria mais possível sua recuperação, uma vez que estas estão na fase final de seu ciclo produtivo. Sim, existe vestígios de perdas. Estes podem ser calculados quando de sua colheita, comparando-a com a produtividade do Talhão 12, que não foi afetado pelo problema”.

Ao ser questionado se a lavoura de algodão da fazenda vizinha, de propriedade e posse dos Requeridos, apresentava sinais de tratamento de herbicidas, o perito apresentou resposta afirmativa, alegando que “o que se observou na lavoura de algodão, foi plantas de gramíneas dessecadas, em algumas das entrelinhas do algodão, caracterizando que houve aplicação de herbicidas para o controle dessas gramíneas. Sim, esses herbicidas podem ser nocivos à cultura do milho” (sic).

Já na instrução probatória ocorrida na presente demanda, o laudo pericial elaborado constatou a existência de danos irreversíveis na lavoura de milho, de propriedade da parte Apelada, decorrente da contaminação por glifosato, utilizado na lavoura de algodão vizinha, de propriedade do Banco Pine S.A., cuja exploração agrícola era realizada por José
Pupin
Agropecuária e Vera Lúcia Camargo:

“De acordo com o que está nos autos, foram encontradas anomalias nas plantas, observado no intervalo do dia 27 de fevereiro a 05 de março de 2018. Constatou-se que as plantas que emergiam nos talhões citados, começaram a apresentar aspecto de
fitotoxidade
severa em fase evolutiva, onde já havia cultura em pleno desenvolvimento. Observa-se que parte da lavoura sofreu danos irreversíveis, mas não afetou o desenvolvimento. Mas, além das injúrias, ocasionou uma redução na produtividade. Pois há indícios que houve deriva”.

Logo, não há dúvidas de que restou sobejamente demonstrado que houve a nocividade do herbicida na cultura do milho do Apelado, decorrente de aplicação aérea na Fazenda Santa Cecília, que se deslocou para a lavoura vizinha e, os prejuízos causados se manifestaram com a redução da produtividade.

Do conjunto probatório evidencia-se que a lavoura de milho do Recorrido foi contaminada pela aplicação inadequada ou descuidada de produto herbicida lançado por aeronave na propriedade dos Apelantes, a imputar desta forma, o dever de indenizar o dano material.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo:

“Como se pode observar no Laudo Pericial realizado na Ação de Produção Antecipada de Provas, após procedimentos técnicos, sendo eles: visita in loco, amostras de material
fitobilógico
coletadas nos talhões afetados e análise climática (direção e velocidade do vento), pôde-se chegar à conclusão que de uma área total de 933,8470 hectares, foi afetada uma parcela de 513,9116 hectares referente aos talhões denominados de T13, T-10-A, T-10-B e T-12-A, atingidos por significativas quantidades de um herbicida conhecido como GLIFOSATO, produto este que causa
dano
irreversível a plantas já cultivadas.

Na data de 10/05/2018
ás
09:00 horas fora realizada a vistoria na lavoura da Fazenda Mayra, onde estava, presentes os representantes de
ambas fazendas
, nesse momento foram recolhidos materiais para análises laboratoriais.

Extrai-se da análise pericial que tais amostras demonstraram 21 vezes (0,21 mg/kg) a mais o limite de quantificação cujo limite é de 0,01 mg/kg de herbicida, inclusive em um Talhão (10) foi apresentada 25 vezes a mais de GLIFOSATO. Corroborando com esse resultado, ficou comprovado que
as condições climáticas (velocidade do vento) estava
propícia
a
para o acontecimento da deriva, que teria levado o herbicida pulverizado da lavoura de algodão dos requerentes a lavoura de milho do requerente, vez que a distância entre cultura de algodão em relação a cultura do milho era mínima, estava praticamente lado a lado.

Com exceção do Talhão 12, os outros que objetivaram esta ação, se encontravam em um estágio avançado de desenvolvimento e assim foram afetados pela pulverização de forma que não resistiram, causando
dano
e prejuízo ao requerido que perdeu parte de sua produção.

O perito foi categórico ao confirmar a que a lesão causada no patrimônio do requerente adveio da pulverização realizada pelos requeridos. Quanto da nova perícia solicitada, o novo expert confirmou o dano acometido.

Não há dúvida, pois, que os requeridos, violaram direito e causaram
dano
à parte autora, de modo que sua condenação à devida reparação é medida que se impõe, como forma de compensar os prejuízos materiais e morais causados e, de modo reflexo, puni-los pela ofensa”.

De fato, o que se tem é que o ato atribuído aos Apelados induz à responsabilidade civil.

Isso porque sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e do nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Ocorre que, conforme supramencionado, há nos autos provas suficientes a concluir pela responsabilidade civil dos Recorrentes, eis que diante da conduta observada, causaram danos materiais e morais ao Apelado.

Ademais, a parte Recorrente não logra êxito em desconstituir as provas apresentadas pelo Apelante, bem como as provas produzidas perante o Juízo a quo, de forma que deixou de se eximir do ônus probatório que lhe é devido.

Nesta linha de intelecção, tem-se o entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA – REFLEXOS NEGATIVOS EM LAVOURA VIZINHA – DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO DE TOMATES E PIMENTÕES – LUCROS CESSANTES CABÍVEIS – VALORES DEVIDAMENTE APURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O uso inadequado de herbicida que atinge propriedade vizinha e destrói completamente a plantação caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Havendo prova de quanto o agricultor deixou de ganhar em decorrência da extinção da sua lavoura devido à conduta ilegal alheia, são cabíveis lucros cessantes.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00106625520128110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Diferente do defendido pela parte Apelante, o nexo causal está sobejamente configurado e, por isso, o dever de reparar é certo, sendo que a responsabilidade que recai sobre os requeridos, ora Apelantes, é solidária.

Ademais, o quantum fixado a título de indenização pelos danos morais causados revela-se compatível, razoável e proporcional com a extensão do dano e as demais características da demanda, o que leva à sua ratificação por este e. Tribunal de Justiça.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, o Juízo de primeiro grau assim determinou: “Pela sucumbência e já que devida, ficam os requeridos, de forma solidária, condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, as quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Nesse contexto, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, atento à complexidade da demanda e ao valor da causa, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais está dentro dos limites da razoabilidade, de forma que sua retificação, nesta seara recursal, não comporta provimento.

Soma-se a isso o fato de que os pedidos formulados em sede de inicial, pelo Recorrido, foram julgados procedentes in
totum
, de forma que o valor da condenação é idêntico ao valor da causa apontado na inicial.

Diante disso, a ratificação do ato sentencial é medida impositiva.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo
dos recorrentes
por não concordar
em
com o resultado que lhe
s
foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se d
e ambas as
peça
s
dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do
s
Embargante
s
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
s
Embargante
s
discorda
m
da decisão, dever
ão
ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
registra-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos
p
or
José
Pupin
Agropecuária e outros e por Banco Pine S.A
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024